Tribunal: TJDFT
Processo: 0731838-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731838-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Panamericano Arrendamento Mercantil S/A Agravado: Departamento Nacional de Trânsito – Detran-DF D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Panamericano Arrendamento Mercantil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal, nos autos do processo no 0022073-52.2014.8.07.0018. Verifica-se que a petição do recurso interposto (Id. 39588588) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Ressalte-se que a sociedade anônima recorrente informou que é isenta “do recolhimento das custas de porte de remessa e retorno dos autos, nos termos do artigo 1.007, parágrafo §3o, do CPC” (Id. 39588588, fl. 2). A regra prevista no aludido dispositivo legal enuncia que “é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos”. Ocorre que a sociedade anônima agravante parece haver confundido a necessidade de recolhimento do preparo, prevista no art. 1007, caput, do CPC, com a necessidade de recolhimento do “porte de remessa e de retorno”. Convém, portanto, esclarecer que o recolhimento do preparo é o efetivo pagamento, no prazo determinado, das despesas processuais vinculadas ao processamento do recurso interposto, sendo certo que essas despesas incluem as “custas processuais” e os gastos necessários ao “porte de remessa e de retorno” naqueles casos em que é necessário promover o “deslocamento” dos autos. Na hipótese de se tratar de “autos eletrônicos” é desnecessário o recolhimento do porte de remessa e de retorno, tendo em vista a desnecessidade de “deslocamento” dos autos. Mo entanto, o recolhimento do preparo é pressuposto de admissibilidade do recurso. Aliás, a ausência de recolhimento do preparo tem como efeito a deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Feitas essas considerações, determino à sociedade agravante Panamericano Arrendamento Mercantil S/A que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator